Tribunal: STF
Processo: RE 69218
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-31
Data de publicação: 1974-10-31

Ementa:
INEXISTE DIVERGENCIA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL, QUANDO O
ACÓRDÃO EMBARGADO PARTE DE PRESSUPOSTOS DE FATOS DIVERSOS DOS
ACORDAOS INDICADOS COMO DIVERGENTES. A APLICAÇÃO DO ART. 765 DO
CÓDIGO CIVIL, DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA DE SIMULAÇÃO DO ATO
IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.